Tribunal: TJMT
Processo: 0005949-74.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005949-74.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ARCADIA CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 08.365.463/0001-69 (APELANTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO DOS PNEUS

– DESGASTES PREMATURO INCOMPATIVEL COM O TEMPO DE USO

– APLICAÇÃO DO CDC

– PESSOA JURÍDICA QUE UTILIZA O AUTOMÓVEL COMO DESTINATÁRIA FINAL – DEFEITO NÃO SOLUCIONADO AUSÊNCIA DE RESPOSTA NEGATIVA POR PARTE DA FORNECEDORA – PRAZO DECADENCIAL OBSTADO – PREJUÍZO COMPROVADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O art. 2o, do CDC, define a figura do consumidor como sendo “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, o que se verifica na espécie.

No caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, porquanto a empresa autora adquiriu o veículo como destinatária final, o que a torna consumidora perante a parte requerida, a teor do que dispõe o art. 2o, da Lei n. 8.078/1990.

Não há falar em perda do direito de reclamar pelo vício do produto defeituoso em razão do decurso do tempo, se a Concessionária não apresentou resposta ao consumidor quanto à reclamação sobre o desgaste prematuro dos pneus, incompatível com o tempo de uso.

Na espécie a
indenização por dano material se mostra pertinente, pois o único motivo que impôs a compra de novos pneus foi o fato de que os originais apresentaram desgastes prematuros e não foram substituídos pela fornecedora.

A pessoa jurídica é como tal provida de honra objetiva, pois goza de reputação perante terceiros, passível de ser abalada por atos que denigram seu nome, fama, prestígio e notoriedade social e comercial, portanto pode sofrer dano moral; entretanto, não há nos autos elementos suficientes que confirmem que a imagem da autora tenha sido aviltada, não cabe então ressarcimento por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO DOS PNEUS

– DESGASTES PREMATURO INCOMPATIVEL COM O TEMPO DE USO

– APLICAÇÃO DO CDC

– PESSOA JURÍDICA QUE UTILIZA O AUTOMÓVEL COMO DESTINATÁRIA FINAL – DEFEITO NÃO SOLUCIONADO AUSÊNCIA DE RESPOSTA NEGATIVA POR PARTE DA FORNECEDORA – PRAZO DECADENCIAL OBSTADO – PREJUÍZO COMPROVADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O art. 2o, do CDC, define a figura do consumidor como sendo “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, o que se verifica na espécie.

No caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, porquanto a empresa autora adquiriu o veículo como destinatária final, o que a torna consumidora perante a parte requerida, a teor do que dispõe o art. 2o, da Lei n. 8.078/1990.

Não há falar em perda do direito de reclamar pelo vício do produto defeituoso em razão do decurso do tempo, se a Concessionária não apresentou resposta ao consumidor quanto à reclamação sobre o desgaste prematuro dos pneus, incompatível com o tempo de uso.

Na espécie a
indenização por dano material se mostra pertinente, pois o único motivo que impôs a compra de novos pneus foi o fato de que os originais apresentaram desgastes prematuros e não foram substituídos pela fornecedora.

A pessoa jurídica é como tal provida de honra objetiva, pois goza de reputação perante terceiros, passível de ser abalada por atos que denigram seu nome, fama, prestígio e notoriedade social e comercial, portanto pode sofrer dano moral; entretanto, não há nos autos elementos suficientes que confirmem que a imagem da autora tenha sido aviltada, não cabe então ressarcimento por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0005949-74.2015.8.11.0041

APELANTE
:
ARCADIA CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO
:
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Arcádia Construtora Incorporadora Ltda.-ME
.

AÇÃO: Indenização por Dano Moral e Material (cód. 962531)
, proposta
por
Arcádia Construtora Incorporadora Ltda.-ME
em face de
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.,
como litisdenunciados
Ford Company
e
Michelin Brasil
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá):
acolheu a prejudicial de mérito
de decadência do direito da autora e
julgou extinto o feito
,

com fundamento no art. 487, II, do CPC.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao fato de que adquiriu o veículo para seu uso, bem como que o prazo decadencial foi obstado pela ausência de resposta negativa por parte da apelada, e ainda, pelo fato de que pretensão é indenizatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida de modo a afastar a aplicação da decadência e julgar procedentes os pedidos da demanda indenizatória.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
22325498)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020